Tribunal: TJDFT
Processo: 0734202-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734202-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINE FERNANDA LAGES DUTRA RAFAEL DE MELO AGRAVADO: FRANCISCO FERREIRA MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KARINE FERNANDA LAGES DUTRA RAFAEL DE MELO (demandada), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizado por FRANCISCO FERREIRA MENDES, processo n. 0711383-48.2017.8.07.0007, na qual indeferiu a impugnação à penhora, o fazendo pelos seguintes fundamentos (ID 166378972 – da origem): “Ao id. 164043779 o credor informa novos dados bancários e requer a atualização dos dados junto ao órgão empregador da executada, em continuidade às decisões precedentes. A executada, ao id. 164244405, requer a suspensão de ordem de novas penhoras, vez que a penhora sobre o salário seria suficiente para a garantia do crédito. É o relatório, decido. Descabida a irresignação do devedor, vez que a execução se move para a satisfação integral do crédito. Nos termos do art. 189 do CPC o executado responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. A penhora de parte do salário não quita a dívida e se prolonga no tempo. Assim, ainda que atualmente frutífera a penhora sobre salário, não há prejuízo para novas medidas constritivas junto aos bens do executado, razão pela qual indefiro o pedido id. 164244405. No que tange ao pedido do credor, e conforme decisão id. 122858775, oficie-se ao órgão pagador comunicando a atualização dos dados bancários do exequente conforme id. 164043779. Quanto ao valor penhorado no SISBAJUD ao id. 161687276 (R$ 453,36 junto ao BCO INTER; R$ 15,93 junto ao BCO BRASIL e R$ 1,76 no ITAÚ) bem como aos depósitos de R$ 2.435,31 (conta no 2370177556) e R$ 4.309,34 (conta no 2370182282), penhorados na restituição do DIRPF 2022 e 2023, uma vez certificada a preclusão da decisão conforme o id. 164258071, expeça-se alvará/ofício de transferência pelo BANKJUS em favor do exequente, após a preclusão observadas as conferências cartorárias que se fizerem necessárias, a ordem de expedição e eventuais preferências legais. Constam dados bancários ao id. 164043779. Oportunamente, nada mais sendo requerido e nos termos da decisão id. 122858775, aguarde-se o fim dos descontos determinados no salário da executada.” Inconformada, a demandada recorre. Aduz que após a penhora de parte do salário da agravante (10%), seria indevida outra forma de penhora, “sejam contas bancárias, sejam automóveis, sejam quaisquer outras formas, sob pena de ter inviabilizada sua subsistência e de seus filhos”. Ao final requer a reforma da r. decisão agravada, de modo a impedir outras formas de penhora, além do percentual sobre o salário, já implementado. Preparo regular identificado (ID 50275380). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator